Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-13.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ato infracional. Representação. Busca pessoal. Ausência de justa causa. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que rejeitou representação por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, receptação e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se houve justa causa que justificasse a abordagem do adolescente pelos policiais; ii) se é o caso de receber representação por ato infracional.
III. Razões de decidir
3. A busca pessoal, feita sem elementos concretos que indiquem a posse de objeto ilícito ou qualquer vinculação do abordado com a denúncia anônima, não se amolda às hipóteses autorizadoras do art. 244 do CPP.
4. Tratando-se de procedimento socioeducativo, embora se dispense prova pré-constituída da materialidade e da autoria (art. 182, § 2o, do ECA), é indispensável a existência de justa causa mínima para o início da ação socioeducativa. A ausência de elementos válidos que indiquem a autoria inviabiliza a representação.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida
_____
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 182; CPP, arts. 157 e 244; CP, arts. 147, 180 e 331.